Tribunal: CARF
Processo: 10280.720596/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720596/2011-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.871 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NOVACON REFLORESTADORA IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 123/127) interposto em face de Acórdão de
Impugnação (e-fls. 110/117) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação
contra Notificação de Lançamento (e-fls. 02/05), referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício 2008 (Imposto a pagar – suplementar: R$ 18.640,26; juros de
mora: R$ 4.639,56; e multa de ofício: R$ 13.980,19), tendo como objeto o imóvel denominado
“FAZENDA VILA NOVA”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/05), o contribuinte não comprovou a Área de Reserva Legal e nem o
Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 64/65), em síntese, se alegou:
(a) Área de Reserva Legal e ADA.
(b) Valor da Terra Nua.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720596/2011-83
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.871 -
Processo no 10280.720596/2011-83

Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 110/117), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
Áreas Isentas. Tributação. Averbação. ADA.
Para a exclusão da tributação da área de reserva legal, é necessário, além da
comprovação da averbação no registro de imóveis competente na data de ocorrência do
fato gerador, a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA ao Ibama, no prazo
previsto na legislação tributária.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
disposto em lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Intimado do Acórdão em 26/03/2014 (e-fls. 121/122), o contribuinte interpôs em
23/04/2014 (e-fls. 123) recurso voluntário (e-fls. 123/127), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 26/03/2014, o recurso é tempestivo.
(b) Fatos. A impugnação oferecida não foi aceita sob o argumento de que no
citado exercício não foi apresentado tempestivamente Ato Declaratório
Ambiental, todavia reconheceu o acórdão recorrido que a recorrente juntou
aos autos certidão da cadeia dominial do imóvel fato este que no
entendimento da autoridade julgadora não isentaria a recorrente do
recolhimento do imposto.
(c) Área de Reserva Legal. O Superior Tribunal Justiça vem decidindo
reiteradamente pela desnecessidade de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental como requisito essencial para o não recolhimento do tributo. A
tese não foi acatada pela junta julgadora, mas é imperioso o conhecimento e
provimento do presente recurso. Assim, requer o acolhimento do recurso para
o cancelamento do débito fiscal.
Em face da Resolução n° 2401-000.783, de 3 de junho de 2020, foram carreados
aos autos os documentos de e-fls. 160/168, tendo a recorrente apresentado a manifestação de e-
fls. 169/172.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 26/03/2014 (e-fls. 121/122), o recurso
interposto em 23/04/2014 (e-fls. 123) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Conversão do julgamento em diligência. O recurso versa apenas sobre a área de
reserva legal, tendo o Acórdão de Impugnação (e-fls. 114) considerou que a Certidão de Cadeia
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.871 -
Processo no 10280.720596/2011-83

Dominial (e-fls. 74/75) comprovaria a averbação da área de reserva legal, mantendo a glosa em
razão de o ADA emitido em 28/10/2010 (e-fls. 49) ser intempestivo para o exercício 2007.
A Resolução n° 2401-000.783, de 3 de junho de 2020, converteu o julgamento em
diligência para a apresentação de matrícula atualizada do imóvel, sob a premissa de que, por
força da extensão e profundidade do recurso voluntário, foi transferida ao presente colegiado a
apreciação de toda a matéria impugnada, ou seja, o conhecimento das questões atinentes aos dois
fundamentos do pedido de cancelamento da glosa da área de reserva legal. (Lei n° 5.869, de
1973, art. 515, caput e §§ 1° e 2°; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 1.013, caput e §§ 1° e 2°),
até porque não teria a Fazenda Nacional o poder de recorrer do entendimento de a averbação da
área na matrícula do imóvel estar comprovada por lhe faltar interesse jurídico, eis que o pedido
de cancelamento da glosa não prosperou, tendo o Acórdão de Impugnação julgado a impugnação
improcedente, não significando uma eventual comprovação da ausência de averbação reformatio
in pejus, pois o Acórdão de Impugnação indeferiu o pedido de cancelamento da glosa, ainda que
por fundamento diverso1.
A partir dessa premissa, considerou-se que o processo não se encontra em
condições de imediato julgamento, pois a Certidão de Cadeia Dominial já havia sido apresentada

1 No caso concreto, a fiscalização levantou dois fundamentos para o capítulo da glosa da área de reserva legal: (1)
não apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA 2008; e (2) não apresentação da certidão do registro
imobiliário onde conste a averbação da área de reserva legal. Na impugnação, ambos os fundamentos foram
contestados. O Acórdão de Impugnação acatou as alegações de defesa em relação ao segundo fundamento, mas
rejeitou o pedido de cancelamento da glosa da área de reserva legal com lastro no primeiro fundamento. O
entendimento de não ser cabível o conhecimento da questão pertinente ao segundo fundamento da glosa em sede de
recurso voluntário, apesar de a Fazenda Nacional não ter sido sucumbente (a glosa da área de reserva legal foi
mantida pelo Acórdão de Impugnação) e apesar de não lhe ser facultado o direito de recorrer da decisão de
primeira instância por lhe faltar interesse jurídico para atacar Acórdão de improcedência da impugnação, significa
que a questão atinente ao fundamento de não ter sido apresentada matrícula com averbação da área de reserva legal
teria de restar definitivamente julgada em primeira instância. Contudo, não há qualquer princípio ou regra no
Decreto n° 70.235, de 1972, ou na Lei n° 9.784, de 1999, a amparar tal trânsito em julgado em desfavor da parte
vencedora na primeira instância administrativa. A genérica alegação de incompatibilidade do processo
administrativo fiscal para justificar o não conhecimento da questão atinente ao fundamento de não ter sido
apresentada matrícula com averbação da área de reserva legal, no meu entender, viola o devido processo legal,
norma constitucional também aplicável a favor da Fazenda Nacional. Por fim, cabe relembrar (Lições de Direito
Processual Civil: volume 2 / Alexandre Freitas Câmara. – 22a. ed. - São Paulo : Atlas, 2013, p. 99 e 100, destaquei):
Quanto à profundidade do efeito devolutivo da apelação, há que se afirmar que esta é idêntica à profundidade da cognição
exercida pelo juízo a quo para o fim de proferir a sentença recorrida.90 A devolução é, pois, plena (quanto à profundidade). Isso
decorre do disposto nos §§ 1° e 2o do art. 515 do CPC. Assim é que, ao julgar o mérito da apelação, poderá o tribunal apreciar
todas as questões examináveis de ofício a cujo respeito o órgão a quo não se tenha manifestado, tenham elas sido ou não
discutidas pelas partes em primeiro grau de jurisdição. Da mesma forma, fundando-se o pedido (ou a defesa) em mais de um
fundamento, e tendo a sentença apreciado apenas um (ou alguns) deles, a apelação permite ao tribunal que conheça dos
demais. Pense-se, por exemplo, numa demanda de despejo por duplo fundamento (falta de pagamento e infração
contratual). Proferida a sentença de procedência do pedido pelo primeiro fundamento, e tendo o juiz deixado de
apreciar o segundo (ou o tendo rejeitado), e interposta apelação pelo demandado, poderá o tribunal, no julgamento do
recurso, "confirmar" a sentença, julgando procedente o pedido do demandante pelo mesmo fundamento em que se
baseou a sentença, ou pelo outro fundamento, que não havia sido apreciado (ou que havia sido rejeitado). Em outros
termos (sempre no exemplo dado acima, do despejo por duplo fundamento), uma vez decretado o despejo por um
fundamento, e interposta a apelação, poderá o tribunal negar provimento ao recurso e decretar o despejo pelo mesmo
fundamento, ou por outro.91 O mesmo se diga, mutatis mutandis, para a defesa com mais de um fundamento.
______________
90 Greco Filho, Direito processual civil brasileiro, p. 316.
91 É curioso notar que, analisando esta hipótese, afirma notável processualista que na hipótese seria caso de dar provimento ao recurso
(Bermudes, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VII, p. 136). Parece preferível, porém, o tribunal negar provimento à apelação, já
que a pretensão de reforma da sentença terá sido rejeitada (ainda que por fundamento diverso daquele em que a sentença recorrida se
baseara). No sentido aqui defendido, Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, p. 398.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.871 -
Processo no 10280.720596/2011-83

para a fiscalização e sem a “Matrícula atualizada do registro Imobiliário, com a averbação da
área de reserva legal” exigida pela autoridade lançadora (e-fls. 08) não há como se verificar se a
averbação AV-2-3.553 de 01/03/2004 foi retificada ou cancelada por ato posterior com eficácia
retroativa constante da matrícula do imóvel, bem como os exatos termos da averbação
eventualmente vigente ao tempo do fato gerador.
Como resultado da diligência, foi carreado aos autos o Oficio n.° 001/2020/CRI, a
asseverar (e-fls. 160):
Cumprimentando-o Vossa Senhoria cordialmente, por meio do presente, e em
atendimento ao que dispõe o oficio já mencionado em epígrafe, comunico que,
verificando em nossos arquivos, esta Serventia ENCAMINHA EM ANEXO
CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DA FAZENDA VILA NOVA. CERTIFICO,
que o imóvel foi georreferenciada e certificada pelo Instituto INCRA, a qual foi aberta
02 matrículas da área e vendida com data de registro em 20 de outubro de 2017 por
confissão e assunção de dívida, com de garantia hipotecária e pignoratícia, para empresa
VILA NOVA AGROINDUSTRIA do CNPJ n°27.053.643/0001-50. Firmo que estas
informações e as demais constam no corpo da certidão em anexo.
A seguir (e-fls. 161/168), consta dos autos apenas uma Certidão Inteiro Teor a se
referir à matrícula 5.390, às fls. 190 do livro n° “2-T” (Registro Geral), de 20 de outubro de
2017, transcrevo com omissões (e-fls. 161/164):
CERTIFICO em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, a pedido verbal
de pessoa interessada e para os devidos fins que, dando busca nos livros de Registro
Geral de Imóveis deste Cartório de Registro de Imóveis, deparei-me com a matrícula n°
5.390, às fls. 190 do livro n° "2-T" (Registro Geral), de 20 de outubro de 2017, com o
seguinte teor: IMÓVEL – Um imóvel Rural medindo 1541,7606 hectares, Perímetro de
22.189,08 m, denominado de "FAZENDA VILA NOVA" - Parte 02 de 02, e que se
encontra representado pela seguinte descrição: (...) O Imóvel cadastrado no
INCRA/SNCR
sob
n°
9501577952835.
(...)
PROPRIETÁRIO:
NOVACON
REFLORESTADORA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, (...) por
compra feita a José Sebastião Ferreira da Costa e sua mulher Maria Eneide Ferreira da
Costa, nos termos da Escritura Pública de 16 de agosto de 2000, lavrada às fls. 120 do
Livro 18, deste Cartório, devidamente registrada sob o n.° R-1-3.553, às fls. 253 do
Livro 2-K, de Registro Geral, na mesma data da matrícula, do Cartório de Registro de
Imóveis desta Comarca. Abertura de Matrícula a requerimento do proprietário, com
base no GEORREFERENCIAMENTO CERTIFICADO PELO INCRA (Lei n° 10.267/
2001 e Decreto n° 4.449/2002), O referido é verdade e dou fé. ÔNUS NADA
CONSTA. PROTOCOLO 21.623. ____ Oficial.
AV-01-5.390 - DATA: 13 DE JANEIRO DE 2017 - REFERENTE AO REGISTRO -
R-02-3.553 - DATA: 14/12/2012 - transportada do Livro 2-K, fls. 253 - AVERBAÇÃO
-
Conforme
TERMO
DE
AVERBAÇÃO
DE
RESERVA
LEGAL
-
CADASTRAMENTO DE ÁREA DE COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL
datado de 11 de dezembro de 2012, a proprietária NOVACON REFLORESTADORA
INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, proprietária da Fazenda
Novacon H, registrada sob o n° 2820 do livro n° 2-1, fls. 120, deste Cartório, com
coordenadas -48°12'663"W e 02°42'56,141"S, declara perante a autoridade ambiental
do Município de Tomé-Açu, tendo em vista o dispositivo no art. 16, alínea "a" e
parágrafo 2° da Lei n° 4.771/65 e suas alterações - Código Florestal, que a floresta ou
forma de vegetação existente com a área de 876,893 ha, correspondente a 20,00% do
total da propriedade, compreendida nos limites indicados: Área da compensação 01: - P-
01, de longitude -48°12'48,663"W, latitude -2° 42'56,141"S; P-02, de longitude -
48°12'1,178"W, latitude -2° 42'56,866"S; P-03, de longitude -48°13'8,203"W, latitude -
2° 46'13,282"S; P-04, de longitude -48°12'19,717"W, latitude -2° 46'22,292"S; fica
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.871 -
Processo no 10280.720596/2011-83

registrado como SERVIDÃO FLORESTAL para a compensação para compor a
RESERVA LEGAL, da propriedade objeto desta Matricula, denominada FAZENDA
VILA NOVA, sendo área privada titulada e registrada, Cartório de Registro de Imóveis
desta Comarca. (...)
Portanto, o Oficio n.° 001/2020/CRI informa o encaminhamento de duas certidões
inteiro teor da FAZENDA VILA NOVA e que, após ter sido georreferenciada e certificada pelo
INCRA, ela teria dado ensejo a duas matrículas, mas consta dos autos apenas uma Certidão
Inteiro Teor em anexo ao Ofício, ou seja, a matrícula 5.390, às fls. 190 do livro n° “2-T”
(Registro Geral), de 20 de outubro de 2017, pertinente ao imóvel denominado FAZENDA VILA
NOVA - Parte 02 de 02, medindo 1541,7606 hectares, cuja compra estaria registrada sob o n°
R-1-3.553, às fls. 253 do Livro 2-K, de Registro Geral. Logo, deve haver uma segunda
matrícula não carreada aos autos referente ao imóvel FAZENDA VILA NOVA - Parte 01 de
02, circunstância coerente com a gritante redução da área do imóvel considerando-se as
matrículas 5.390 e 3553.
Nesse contexto, resta claro que o comando da Resolução n° 2401-000.783, de
2020, não foi integralmente atendido, mas também que o comando é insuficiente para solucionar
a dúvida existente, pois se determinou a juntada de matrícula atualizada do imóvel e
aparentemente a matricula atualizada consistiria nas duas matrículas criadas em 2017 referidas
no Oficio n.° 001/2020/CRI, sendo que apenas uma restou carreada aos autos.
Portanto, impõe-se a reformulação dos termos da diligência comandada na
Resolução n° 2401-000.783, de 2020, para que sejam atendidos os seguintes quesitos de fato:
(1) Na matrícula do imóvel FAZENDA VILA NOVA, NIRF 7.762.800-4, com área
total declarada de 2.081,9 ha, contemporânea ao exercício de 2008, havia
área de reserva legal averbada antes de 01/01/2008? A resposta a esse quesito
deve ser instruída com certidão inteiro teor da matrícula 3.553, fls. 253, do
Livro 2-K, de Registro Geral de Imóveis do Cartório do Único Ofício da
Comarca de Tomé-Açú/PA com todos os registros, averbações e anotações
nela lançados, a ser extraída por meio reprográfico ou com transcrição
datilográfica de sua literalidade (Lei n° 6.015, de 1973, art. 19, § 1°), bem
como das matrículas posteriores dela derivadas, em especial a matrícula
faltante dentre as mencionadas no Oficio n.° 001/2020/CRI.
(2) Havendo área de reserva legal averbada antes de 01/01/2008, ela se localizava
na propriedade FAZENDA VILA NOVA, NIRF 7.762.800-4, ou envolveria
compensação mediante reserva legal extrapropriedade?
(3) Havendo área de reserva legal na propriedade averbada antes de 01/01/2008,
qual sua dimensão?
(4) Havendo área de reserva legal na propriedade averbada antes de 01/01/2008,
ela foi retificada ou cancelada por ato posterior constante da matrícula do
imóvel? Havendo retificação ou cancelamento, qual o momento da produção
de efeitos?
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.871 -
Processo no 10280.720596/2011-83

A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital